Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. correção monetária e juros de mora. fazenda pública. ec 113/2021. TAXA SELIC.
1. Nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, deverá, a partir de 09/12/2021, incidir a Taxa Selic para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora (EC 113/2021 3o).
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.